Tribunal: STJ
Processo: 0105845-16.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875818 - RJ (2025
/0077765-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: LUIZ RODOLPHO CARNEIRO DE CASTRO - RJ096128
RAFAEL PAIXÃO DA SILVA LIMA - RJ164062
EMBARGADO
: MARIA LÚCIA RODRIGUES TEIXEIRA
EMBARGADO
: LUIZ ANTÔNIO TEIXEIRA
EMBARGADO
: VILDEMBERG RODRIGUES TEIXEIRA
EMBARGADO
: ROSENBERG RODRIGUES TEIXEIRA
ADVOGADOS
: LEONARDO ORSINI DE CASTRO AMARANTE - RJ055328
RENATA LIZE FERNANDES DA SILVA - RJ155708
BRUNA PILLAR GRILLO - RJ239140
EMBARGADO
: SUPERVIA
CONCESSIONARIA
DE
TRANSPORTE
FERROVIARIO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: EDUARDO DE SANSON - RJ110454
MARIA GIZELDA DOS SANTOS ROSA - RJ180102
EMENTA
ADMINISTRATIVO. CONTRATOS. EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
II – Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/12/2025
09/12/2025,
declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53007641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/12/2025 13:31:18
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 38264c3f-f78e-440b-9872-cb59718dadd0

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA53007641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/12/2025 13:31:18
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 38264c3f-f78e-440b-9872-cb59718dadd0

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875818 - RJ (2025
/0077765-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: LUIZ RODOLPHO CARNEIRO DE CASTRO - RJ096128
RAFAEL PAIXÃO DA SILVA LIMA - RJ164062
EMBARGADO
: MARIA LÚCIA RODRIGUES TEIXEIRA
EMBARGADO
: LUIZ ANTÔNIO TEIXEIRA
EMBARGADO
: VILDEMBERG RODRIGUES TEIXEIRA
EMBARGADO
: ROSENBERG RODRIGUES TEIXEIRA
ADVOGADOS
: LEONARDO ORSINI DE CASTRO AMARANTE - RJ055328
RENATA LIZE FERNANDES DA SILVA - RJ155708
BRUNA PILLAR GRILLO - RJ239140
EMBARGADO
: SUPERVIA
CONCESSIONARIA
DE
TRANSPORTE
FERROVIARIO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: EDUARDO DE SANSON - RJ110454
MARIA GIZELDA DOS SANTOS ROSA - RJ180102
EMENTA
ADMINISTRATIVO. CONTRATOS. EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
II – Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
opõe embargos de declaração contra o acórdão
ALLIANZ SEGUROS S/A
proferido em sede de agravo interno que, por unanimidade, não o conheceu (fls. 276
/277e), cuja ementa transcrevo:

ADMINISTRATIVO. CONTRATOS. EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
Documento eletrônico VDA52194437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:27
Código de Controle do Documento: a0802ec0-fe4a-4f35-bd17-c8d0c15859de

DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
E DOS ARTS. 932, III,
SÚMULA N. 182/STJ
E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I – Razões de agravo interno nas quais não impugnados especificamente os
fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade,
constitui ônus da Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação
do
III, combinado com o
§ 1o, todos do Código de
art. 932,
art. 1.021,
Processo Civil.
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno
em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o
que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno não conhecido.

Sustenta, em síntese, que o acórdão padeceria de omissão (art. 1.022, II, do
CPC), uma vez que, nas razões do Agravo, teria restado demonstrado combate
específico aos óbices de inadmissão, o que seria suficiente para afastar a aplicação da
Súmula n. 182 desta Corte.
Impugnações de SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE
às fls. 296/300e, bem como de
FERROVIARIO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
e
às fls. 301/306e.
MARIA LÚCIA RODRIGUES TEIXEIRA
OUTROS
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Sustenta a Embargante que há omissão a ser suprida, nos termos do
II, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
Consoante o
do Código de Processo Civil, cabe a oposição de
art. 1.022
embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir
i)
ii)
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas no
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
Documento eletrônico VDA52194437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:27
Código de Controle do Documento: a0802ec0-fe4a-4f35-bd17-c8d0c15859de

capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do Código de Processo Civil impõe
art. 489
a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam aptidão,
em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado. Nesse sentido, confira-se
a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou de
analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido omissão
suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não é mais
possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de declaração,
ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se sobre todos os
pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo ora comentado, o
juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos levantados pelas partes, que
sejam capazes de alterar a conclusão adotada na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Revista dos Tribunais,
2016, p. 1.249-1.250, destaque no original).

Esposando tal entendimento, precedente desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA EM
VIRTUDE DA INCIDÊNCIA À ESPÉCIE DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
CONFIRMADA
NO
JULGAMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE
SÚMULA N. 315/STJ.
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria
existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl no
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl
21/3/2018,
5/4/2018;
no AgRg no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp 174.304/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
10/4/2018,
23/4/2018;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
REsp 1.487.963/RS,
em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos
art. 1.022
de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se
de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
Documento eletrônico VDA52194437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:27
Código de Controle do Documento: a0802ec0-fe4a-4f35-bd17-c8d0c15859de

sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
.
8/6/2016,
15/6/2016)
IV - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela
parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos: Mediante
análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da
incidência, no ponto, da
Tal situação impede, por si só, o
Súmula n. 7/STJ.
conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição de
embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do
recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: "Não cabem
embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite
recurso especial."
V - Nesse mesmo sentido trago à colação julgado desta Corte Especial: AgInt
nos
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte
EREsp n. 1.960.526/SP,
Especial, julgado em
DJe de
7/3/2023,
13/3/2023.
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se
constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão
adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse
sentido: E Dcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no
16/5/2017,
22/5/2017;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp 1.532.943/MT,
julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos
relator Ministro Francisco
EAREsp n. 1.991.078/SP,
Falcão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
9/5/2023,
12/5/2023)

No caso, a Embargante aponta que o acórdão padeceria de omissão (art.
1.022, II, do CPC), uma vez que, nas razões do Agravo, teria restado demonstrado
combate específico aos óbices de inadmissão, o que seria suficiente para afastar a
aplicação da Súmula n. 182 desta Corte.
Contudo, não assiste razão à Embargante, porquanto diante da análise de
todos os argumentos apresentados no mencionado Agravo Interno, a conclusão da 1a
Turma desta Corte foi pelo não conhecimento, uma vez que não demonstrado como teria
havido o combate, no Agravo em Recurso Especial, de um dos óbices de
admissibilidades remanescentes (
, consoante se extrai dos seguintes
Súmula n. 518/STJ)
excertos (fl. 279/280e):

[...]
Registro que o Recurso Especial foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro sob os fundamentos de que incidiriam as Súmulas
ns. 182 e 518 desta Corte, segundo as quais, respectivamente, "é inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada" e "para fins do
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada
violação de enunciado de súmula", bem como porque ausente similitude fática
entre os arestos confrontados (fls. 159/160e).

Entretanto, o Sr. Ministro Herman Benjamin, Presidente desta Corte, não
conheceu do Agravo porquanto suas razões atacam apenas o óbice referente
à
não impugnando, de forma específica, os demais
Súmula n. 182/STJ,
Documento eletrônico VDA52194437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:27
Código de Controle do Documento: a0802ec0-fe4a-4f35-bd17-c8d0c15859de

fundamentos adotados na decisão agravada, impondo-se, de rigor, o não
conhecimento do recurso (fls. 170/178e).

Verifico também não ter havido impugnação específica dos fundamentos da
decisão monocrática proferida pelo Sr. Ministro Presidente desta Corte, tendo
em vista que as razões do presente Agravo Interno apenas demonstram como
teria havido o combate, no Agravo em Recurso Especial, do fundamento de
admissibilidade relativo à ausência de similitude fática, invocado pelo tribunal
de origem, mas não a forma como teria restado atendido o requisito exigido,
em relação ao óbice de admissibilidade remanescente (fls. 230/240e).
[...]

Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação,
uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se
destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição, obscuridade ou
erro material do julgado.
Isto posto,
.
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA52194437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:27
Código de Controle do Documento: a0802ec0-fe4a-4f35-bd17-c8d0c15859de

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.875.818 / RJ
Número Registro: 2025/0077765-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01058451620238190000
04130855820158190001
1058451620238190000
202424512790
4130855820158190001 4363810679928
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADOS : LUIZ RODOLPHO CARNEIRO DE CASTRO - RJ096128
RAFAEL PAIXÃO DA SILVA LIMA - RJ164062
AGRAVADO
: MARIA LÚCIA RODRIGUES TEIXEIRA
AGRAVADO
: LUIZ ANTÔNIO TEIXEIRA
AGRAVADO
: VILDEMBERG RODRIGUES TEIXEIRA
AGRAVADO
: ROSENBERG RODRIGUES TEIXEIRA
ADVOGADOS : LEONARDO ORSINI DE CASTRO AMARANTE - RJ055328
RENATA LIZE FERNANDES DA SILVA - RJ155708
BRUNA PILLAR GRILLO - RJ239140
AGRAVADO
: SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO S/A -
EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : EDUARDO DE SANSON - RJ110454
MARIA GIZELDA DOS SANTOS ROSA - RJ180102
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Documento eletrônico VDA52996876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:54:26
Código de Controle do Documento: 26cdc641-1325-4d6b-adc1-ced419737231

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTES - ACIDENTE FERROVIÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: LUIZ RODOLPHO CARNEIRO DE CASTRO - RJ096128
RAFAEL PAIXÃO DA SILVA LIMA - RJ164062
EMBARGADO : MARIA LÚCIA RODRIGUES TEIXEIRA
EMBARGADO : LUIZ ANTÔNIO TEIXEIRA
EMBARGADO : VILDEMBERG RODRIGUES TEIXEIRA
EMBARGADO : ROSENBERG RODRIGUES TEIXEIRA
ADVOGADOS
: LEONARDO ORSINI DE CASTRO AMARANTE - RJ055328
RENATA LIZE FERNANDES DA SILVA - RJ155708
BRUNA PILLAR GRILLO - RJ239140
EMBARGADO : SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO S/A
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: EDUARDO DE SANSON - RJ110454
MARIA GIZELDA DOS SANTOS ROSA - RJ180102
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:54:26
Código de Controle do Documento: 26cdc641-1325-4d6b-adc1-ced419737231